Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729463-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: DIOCLÉCIO CAMPOS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. 1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 2. A penhora deferida nos autos de origem só será implementada após a quitação dos débitos objeto da demanda em que a penhora foi deferida inicialmente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Por conseguinte, o argumento de excesso de penhora não se sustenta. 3. A condenação por conduta atentatória à dignidade da justiça exige prévia advertência, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não-surpresa, além de comprovação do dolo processual da parte, inexistentes no caso. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos, 7o, 8°, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente por inobservância ao devido processo legal; b) artigo 907 do CPC, afirmando que há o bloqueio de valores a maior, os quais devem ser restituídos. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 33343163 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos, 7o, 8°, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2018; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008” (AgInt no REsp 1856676/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2/9/2021). Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 907 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado regularmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. A constrição deve ser mantida” (ID. 30648544 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas à parte recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID. 33343163 - Pág. 18). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016